Tribunal: STF
Processo: MS 25461
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Extinção de mandato parlamentar em decorrência de
sentença proferida em ação de improbidade administrativa, que
suspendeu, por seis anos, os direitos políticos do titular do
mandato. Ato da Mesa da Câmara dos Deputados que sobrestou o
procedimento de declaração de perda do mandato, sob alegação de
inocorrência do trânsito em julgado da decisão judicial.
2. Em
hipótese de extinção de mandado parlamentar,  a sua declaração pela
Mesa é ato vinculado à existência do fato objetivo que a determina,
cuja realidade ou não o interessado pode induvidosamente submeter ao
 controle jurisdicional.
3. No caso, comunicada a suspensão dos
direitos políticos do litisconsorte passivo por decisão judicial e
solicitada a adoção de providências para a execução do julgado, de
acordo com determinação do Superior Tribunal de Justiça, não cabia
outra conduta à autoridade coatora senão declarar a perda do mandato
 do parlamentar.
4.Mandado de segurança: deferimento.